Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc... Intimem-se as partes para, querendo, em 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre o retorno dos autos do eg. Superior Tribunal de Justiça. Após, a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator